Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707433-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ARILMA DA CUNHA LEMOS NORONHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos requeridos, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra sentença proferida na ação declaratória e restituição de valores ajuizada em desfavor de ARILMA DA CUNHA LEMOS NORONHA. De acordo com a inicial, a autora requereu, em tutela de urgência, a) a suspensão dos descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre a pensão auferida e, no mérito, b) a declaração de isenção quanto ao recolhimento dos referidos tributos, assim como d) a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ingresso da ação. Aduziu que fora diagnosticada com câncer de mama no ano de 1996, aufere pensão do órgão distrital desde Outubro/2016 e que vem sendo tributada em relação ao imposto de renda, bem como recolhendo contribuição previdenciária. Apontou, contudo, que “A continuidade destas contribuições não se justifica em função das condições de saúde da Autora (...) haja vista comprovada a ocorrência de moléstia grave especificada em lei”. (ID 35545902 - Pág. 2.) A tutela de urgência restou indeferida. (ID 35546415.) Por meio da sentença, considerando que isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária os portadores de neoplasia maligna está prevista em lei (art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 e art. 61, §1o, da LC 768/08), independente da contemporaneidade dos sintomas ou condicionamento a eventual cura da moléstia (Súmula n. 627 do STJ), tampouco da apresentação de laudo oficial (Súmula n. 598 do STJ), os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes para “declarar o direito da autora a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária desde 27 de setembro de 2016 e condenar os réus a restituírem os valores pagos indevidamente a partir de 27 de setembro de 2016 até quando os descontos cessarem”. (ID 35546436 - Pág. 7.) Nesta sede, o Distrito Federal e o IPREV pedem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos afirmando que a concessão da isenção ocorreu a revelia de laudo médico oficial e sem comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença, pelo que defende uma “releitura/superação” da Sumula no 627 do STJ, afastando a sua aplicação ao caso dos autos. Aponta que a autora foi diagnosticada e tratada da doença (câncer da mama) em 1996, estando atualmente curada, pois não foi comprovada a recidiva da doença, identificada há mais de 25 anos, tampouco fora submetida à perícia médica oficial atestando a existência atual de lesões malignas. Sustenta que “os servidores portadores de neoplasia maligna submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico, que após cinco anos de acompanhamento clínico não apresentarem evidência de doença ativa, serão considerados não portadores de neoplasia maligna”. Nesse sentido, conclui que “tratando-se de câncer com alto índice de cura como é o caso do câncer de mama a Sumula 627 deve ser afastada, sendo necessário a prova da contemporaneidade dos sintomas”. (ID 35546439 - Pág. 4/8.) Sem preparo, em razão da dispensa legal atribuída ao ente público. Contrarrazões pela manutenção da sentença. (ID 35546444.) É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. Na hipótese, os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes para declarar o direito da autora a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária e restituição dos valores recolhidos indevidamente. Quanto ao ponto, ponderou a sentença que a concessão do benefício, independente da contemporaneidade dos sintomas ou condicionamento a eventual cura da moléstia (Súmula n. 627 do STJ), tampouco da apresentação de laudo oficial (Súmula n. 598 do STJ). (ID 35546436.) Nesta sede, o Distrito Federal e o IPREV pedem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos afirmando que a concessão da isenção ocorreu a revelia de laudo médico oficial, sem comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença. Defende, assim, uma “releitura/superação” da Sumula no 627 do STJ, afastando a sua aplicação ao caso dos autos, “tratando-se de câncer com alto índice de cura como é o caso do câncer de mama”. (ID 35546439 - Pág. 4.). Deste modo, resta configurada possibilidade de o Relator decidir o recurso, monocraticamente, na forma do art. 1.011, inciso I, combinado com o art. 932, IV, do CPC. DO CASO CONCRETO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI – NEOPLASIA MAMÁRIA. No caso dos autos, restou comprovado em prontuário médico que a autora foi submetida ao procedimento de mastectomia radical em razão do diagnóstico de carcinoma de mama (ID 35545907), cuja malignidade foi confirmada em laudo de biópsia (ID 35545907 - Pág. 7) e que, embora sejam relatórios médicos antigos (emitidos em 1996), comprova satisfatoriamente que a autora é portadora de doença de neoplasia maligna. Deste feita, sendo a autora portadora de doença grave especificada em lei, qual seja, neoplasia maligna, forçoso reconhecer a isenção do imposto de renda na pensão auferida, na forma do artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88. Confira-se: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão”. – g.n. Do mesmo modo, no que se refere à isenção da contribuição previdenciária, concessão do benefício também está garantida ao portador de doença incapacitante, dentre as quais, a neoplasia maligna, nos termos dos artigos 18, § 5o, e 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. “Art. 18. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (...) Art. 61. (...) § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.” – g.n. Nesse passo, identificada a adequação legislativa, a controvérsia dos autos está centrada em definir se o laudo particular, ainda que ausente perícia médica oficial contemporânea apontando a atualidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, seria suficiente para reconhecer a isenção do imposto de renda e do recolhimento da contribuição previdenciária ao paciente, supostamente curado. DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. No que se refere a alegação de ausência de perícia médica oficial diagnosticando a enfermidade, a jurisprudência abalizada sedimentou entendimento no sentido de que não se faz necessária a emissão de laudo oficial, quando a moléstia grave puder ser provada por outros meios. Este é a posição consagrado na Súmula no 598 do STJ, a qual preceitua que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. No caso em análise, restou suficientemente comprovado que a autora padeceu de carcinoma de mama devidamente diagnosticado, sendo inclusive submetida ao procedimento de mastectomia, conforme diversos relatórios médicos anexados aos autos, além de exames laboratoriais. (ID 14325202.) Assim, na hipótese em apreço, se revela desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do benefício à parte autora. DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS –ATUALIDADE DA ENFERMIDADE – CURA DO PACIENTE. Os requeridos apontam que a autora foi diagnosticada e tratada da doença (câncer da mama) em 1996, estando atualmente curada, pois não foi comprovada a recidiva da doença, identificada há mais de 25 anos, tampouco fora submetida à perícia atestando a existência atual de lesões malignas. Defende que “os servidores portadores de neoplasia maligna submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico, que após cinco anos de acompanhamento clínico não apresentarem evidência de doença ativa, serão considerados não portadores de neoplasia maligna”. Nesse sentido, conclui que “tratando-se de câncer com alto índice de cura como é o caso do câncer de mama a Sumula 627 deve ser afastada, sendo necessário a prova da contemporaneidade dos sintomas”. (ID 35546439 - Pág. 4/8.) Em que pese as alegações dos requeridos, a concessão do benefício será garantida ao contribuinte sempre quando, na forma da legislação de regência, estiver recebendo proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e for acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal. Ou seja, as pessoas portadoras de neoplasia maligna, ou outras doenças graves, que estiverem na inatividade são isentas da incidência de imposto de renda sobre o valor auferido a título de aposentadoria, pensão ou reforma, inexistindo no dispositivo legal qualquer restrição temporal ou de recidiva da enfermidade, tampouco condicionamento do benefício à eventual cura da moléstia. Sobre o assunto, a referida questão também já pacificada pela jurisprudência, nos termos da Súmula no 627 do STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. – g.n. Isso porque, mesmo que o paciente após submetido a tratamento se apresente relativamente curado, sem sinais de recidiva da enfermidade, ainda assim será devida a isenção, pois o benefício objetiva minorar o sacrifício do contribuinte reduzindo os encargos financeiros relativos aos acompanhamentos médicos periódicos, aquisição de medicações, além de manter cuidados adicionais com a saúde. Nesse sentido, colhe-se os seguintes julgados tanto desta Corte de Justiça quanto do STJ: “(...) É dispensável a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia que ensejou a isenção, ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de conceder a isenção legal ao imposto de renda, conforme art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça ressalta que a finalidade do benefício é reduzir os sacrifícios dos aposentados que tenham sofrido com as graves moléstias, ainda que não contemporânea ao pedido e mesmo que haja possibilidade de cura. (...)” (07014625220188070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 11/5/2018.) – g.n. “(...) No caso de neoplasia maligna, a estabilização dos sintomas ou estado assintomático não impede a concessão do benefício previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Precedentes da Corte. (...)” (20150110318699APC, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 12/6/2017.) – g.n. “(...) Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016. 5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017. 6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. (...)” (REsp n. 1.836.364/RS, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe de 17/6/2020.) – g.n. Assim, é devida a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, mesmo que atualmente a parte não apresente sintomas nem sinais de recidiva, devendo ser afastada a alegação de que a concessão do benefício sem apresentar exames médicos atualizados, representaria violação ao art. 6o da Lei 7.713/88 e art. 35, II, b, do Decreto n.o 9.5080/2018 ou ofensa ao art. 111, II do CTN. Portanto, considerando que isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária os portadores de neoplasia maligna está prevista em lei (art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 e art. 61, §1o, da LC 768/08) e independente da contemporaneidade dos sintomas ou condicionamento a eventual cura da moléstia (Súmula n. 627 do STJ), tampouco da apresentação de laudo oficial (Súmula n. 598 do STJ), correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da autora e condenar os réus a restituírem os valores recolhidos indevidamente. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011, inciso I, e 932, inciso IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC em virtude do disposto na sentença, que postergou a fixação da verba advocatícia para a fase de liquidação da sentença. Por fim, considerando que a presente decisão está amparada em entendimento sumulado pela Corte Superior, deve ser ressaltado que a interposição de agravo interno, no qual venha a ser declarado manifestamente improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator